Tribunal: TJDFT
Processo: 0715974-38.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÕES CÍVEIS. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOVAÇÃO RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença proferida em ação de reconhecimento e dissolução de união estável com partilha de bens.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prazo para juntada de documento relativo à origem dos recursos utilizados na aquisição de veículo; (ii) se é possível a inclusão, na partilha, do valor correspondente à posse de imóvel consolidada durante a convivência; (iii) se é cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade.
III. Razões de decidir.
3. Não configurado o cerceamento de defesa quando a parte, intimada para especificar as provas que pretendia produzir, permaneceu inerte, vindo a requerer diligência apenas em alegações finais.
3.1. A prova requerida não se refere a fato novo, mas a fato anterior ao ajuizamento da ação, sendo ônus da parte sua produção tempestiva.
4. Inviável o conhecimento de pedido de partilha de direitos possessórios formulado apenas em sede recursal, por configurar inovação recursal e supressão de instância.
5. Nas ações de reconhecimento e dissolução de união estável com partilha de bens, é cabível a fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, diante da ausência de proveito econômico mensurável e da natureza declaratória da partilha.
5.1. O valor fixado na sentença a título de honorários de sucumbência mostra-se adequado à complexidade da causa e deve ser mantido.
IV. Dispositivo e Tese.
6. Recursos desprovidos.
Teses de julgamento: “1. Não demonstrado o cerceamento de defesa quando a parte permanece inerte quanto à produção de provas durante a instrução. 2. Inviável o conhecimento de pedido formulado apenas em sede recursal, por configurar inovação recursal. 3. Nas ações de reconhecimento e dissolução de união estável com partilha de bens, é cabível a fixação dos honorários advocatícios por equidade, diante da ausência de proveito econômico mensurável.””.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o, 8o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, APC 0701891-89.2023.8.07.0017, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a T. Cível, p. 13.02.2025;
TJDFT, APC 0713693-80.2020.8.07.0020, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a T. Cível, p. 22.05.2024;
TJDFT, APC 0703137-98.2019.8.07.0005, Rel. Fátima Rafael, 3a T. Cível, p. 25.09.2024.